Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743060-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDIRETA DF SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS D E S P A C H O Esclareça o agravante qual o ato judicial ora impugnado, eis que os autos do processo que se encontra associado a este agravo de instrumento está arquivado desde 5/6/2019 (Processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001). Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 28 de setembro de 2020 20:10:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator